Tribunal: TJSP
Processo: 1005504-91.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
IPVA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Arrendamento mercantil – Baixa de gravame ocorrida antes do fato gerador do tributo – Comunicação por parte da apelada acerca da baixa do gravame ao Sistema Nacional de Gravames – SNG, criado pela Portaria DETRAN no 1.070/01 – Baixa do gravame que se equipara à comunicação de transferência da propriedade do veículo, prevista no art. 134 do CTB – Acórdão

Ementa:
IPVA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Arrendamento mercantil – Baixa de gravame ocorrida antes do fato gerador do tributo – Comunicação por parte da apelada acerca da baixa do gravame ao Sistema Nacional de Gravames – SNG, criado pela Portaria DETRAN no 1.070/01 – Baixa do gravame que se equipara à comunicação de transferência da propriedade do veículo, prevista no art. 134 do CTB – Acórdão que manteve a r. sentença que julgou procedente o pedido, afastando a responsabilidade pelo pagamento de IPVAs de veículos cujo gravame foi realizado antes do fato gerador - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual retratação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp n° 1.937.040/RJ, Tema no 1118 do STJ – Posicionamento consolidado pelo C. STJ sobre a matéria, no sentido de que "somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente", que não implica retratação do julgado – O Estado de São Paulo possui norma estadual específica acerca da responsabilidade tributária do alienante quando não for realizada comunicação de venda do veículo (art. 6o, inciso II, da Lei Estadual no 13.296/08) - Todavia, em incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000, julgado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, foi declarada a inconstitucionalidade do art. 6o, inciso II, da Lei Estadual no 13.296/08 - Inaplicável ao caso em tela, pois, a tese do Tema no 1118/STJ, tendo em vista a comprovação nos autos de que a embargada não era proprietária do veículo nas datas das cobranças de IPVA - Sentença de procedência mantida – Ausência de motivo para alteração do v. acórdão.

Restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, sem alterações que impliquem retratação do julgado.